Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-20.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001949-20.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISETE REGINA TRENTO PAGANINI - CPF: 005.029.639-64 (APELANTE), AIRTON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 327.700.304-34 (ADVOGADO), DANIEL DOS ANJOS FERNANDES JUNIOR - CPF: 004.283.719-73 (ADVOGADO), JUDITE SCHOCK TRENTO - CPF: 780.229.321-91 (APELANTE), LEILA CLARA TRENTO ABDALA - CPF: 784.080.089-00 (APELANTE), SCHARO TRENTO - CPF: 839.056.699-00 (APELANTE), LUIS CEZAR TRENTO - CPF: 513.460.109-78 (APELANTE), JANILSON DOS SANTOS MILIORINI - CPF: 017.362.411-17 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), AURO LEITE - CPF: 488.428.269-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON ANTONIO MILHORINI - CPF: 524.991.899-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIZ TRENTO registrado(a) civilmente como LUIZ TRENTO - CPF: 004.421.949-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSE DE FRAÇÃO IDEAL. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE A ÁREA REMANESCENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para determinar o levantamento integral da penhora incidente sobre imóvel matriculado sob no 11.259 do CRI de Juína/MT, embora o pedido inicial estivesse restrito à proteção possessória de fração ideal de 450 m2, objeto da posse do embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao determinar o levantamento da penhora sobre a totalidade do imóvel, extrapolando os limites objetivos do pedido formulado nos embargos de terceiro, que se restringia a fração ideal específica.

III. Razões de decidir

3. O princípio da congruência impõe ao julgador o dever de decidir nos limites da demanda, sendo vedada a concessão de provimento em extensão superior à pretendida, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC.

4. A petição inicial delimitou de forma expressa o objeto dos embargos à fração de 450 m2, devidamente individualizada por memorial descritivo e croqui, inexistindo pretensão de desconstituição da penhora quanto à área remanescente.

5. Houve concordância expressa dos embargados com a liberação da penhora apenas sobre a área ocupada pelo embargante, inexistindo controvérsia quanto à manutenção da constrição sobre o restante do imóvel.

6. Configurado o vício ultra petita, impõe-se o decote do excesso do dispositivo sentencial, sem anulação integral do julgado, adequando-se a decisão aos limites objetivos da lide, em prestígio à economia e à celeridade processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Caracteriza julgamento
ultra petita
a sentença que determina o levantamento integral da penhora quando o pedido dos embargos de terceiro se restringe a fração ideal do imóvel, devendo o excesso ser decotado para adequação do provimento aos limites da lide.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 141, 492 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.339.385/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 09.04.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
153.754/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 04.09.2012; TJMG, AC 5016225-96.2017.8.13.0027, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 12a Câmara Cível, j. 01.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
SCHARO TRENTO
,
ELISETE REGINA TRENTO

PAGANINI
,
JUDITE SCHOCK TRENTO
,
LEILA CLARA TRENTO

ABDALA
e
LUIS CEZAR TRENTO

contra a sentença proferida pel
a Dra.

Lílian
Bartolazzi
Laurindo Bianchini
, MM.
Juíz
a de Direito
da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1001949-20.2025.8.11.0055,
opostos
por
JANILSON DOS SANTOS MILIORINI
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para determinar o levantamento da restrição judicial incidente sobre a integralidade do imóvel denominado Lote n
.
05, da Quadra 01, matriculado sob o n. 11.259 do CRI de Juína/MT, extinguindo o feito com resolução de mérito,
sem
condena
ção
aos ônus sucumbenciais
, diante da ausência de pretensão resistida
(ID. 337835863)
.

Em suas razões (ID. 337835877), os Apelantes alegam, em síntese, a nulidade parcial da sentença por vício de julgamento
ultra petita
, s
ustenta
ndo
que o pedido inicial do Apelado
se
limitava

estritamente à proteção possessória de uma fração ideal de 450,00 m2, onde reside, e não à totalidade da área do imóvel (4.998,53 m2).

Aduzem que houve concordância expressa com o levantamento da penhora apenas sobre a referida fração, sendo imprescindível a manutenção da constrição sobre a área remanescente para garantir a execução nos autos principais (Cumprimento de Sentença n. 0018879-48.2016.8.11.0055). Pugnam pela reforma da decisão para decotar o excesso, adequando o provimento aos limites da lide.

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões.
Todavia, nas
contrarrazões
dos embargos de declaração, a parte concordou
com as razões recursais no sentido de que seu interesse recai apenas sobre a área de sua posse (450 m2), conforme memorial descritivo anexo à inicial
(
ID. 337835869
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recursos tempestivo e
preparado
(ID.
338762351
).

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os
a
pelantes pretendem a reforma parcial da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, arguindo a ocorrência de julgamento
ultra petita
, visando restringir a ordem de levantamento da penhora exclusivamente à fração de 450,00 m2 do imóvel de Matrícula n. 11.259,
pertencente ao Apelado,
mantendo-se a constrição sobre o remanescente.

De fato,
o recurso comporta provimento
, na medida em que a sentença
deve ser
adequa
da
aos limites da lide
. Vejamos.

Constou da sentença objurgada, no que
pertine
:

“(...)

1. Trata-se de embargos de terceiros opostos por
Janilson
dos Santos
em face de
Elisete Regina Trento Paganini
e outros., todos devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe.

2.
A parte autora busca a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel de “
AD ”
do Lote no 05, da quadra 01, na Av
.

Brasília
, no 05, Setor Chácara, Bairro Padre
Duilho
, Juína- MT, do qual é possuidor desde 2013
.

3. Os requeridos apresentaram contestação concordando com a procedência da demanda, sem apresentar resistência a pretensão.

4. É o relatório necessário. Fundamento e decido.

5. O processo encontra-se em condições de ser julgado, sendo que os pressupostos processuais de existência e de validade foram atendidos. Ainda, não se vislumbram nos autos quaisquer dos pressupostos processuais negativos.

6. Conheço diretamente da matéria discutida in
casu
, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: (...). Entendo, ainda, que a produção de outras provas, além das consignadas nos autos, são irrelevantes para o deslinde da questão, portanto, a produção de outras provas teria efeito apenas protelatório.

7. Nesse aspecto, oportuna a assertiva da jurisprudência: (...) (RTJ 115/789).

DO MÉRITO

8. Segundo a Súmula no 84 do STJ, (...).

9. Conforme relatado, a parte embargante é possuidora do imóvel desde o ano de 2013 e não houve a devida informação lançada na matrícula do imóvel o que gerou a informação de penhora.

10. Em contestação, as partes embargadas em nada se opuseram à pretensão
reconhecendo a propriedade da parte embargante, o que não gera qualquer ônus por não haver pretensão resistida, da mesma forma que esta não tinha as informações que seriam de responsabilidade da embargante ter averbado na matrícula do imóvel gerando tais transtornos a si mesma
.

(...) (TJ-DF 00152020820158070006 DF 0015202-08.2015.8.07.0006, Relator.: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 06/05/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/05/2021).

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000961-52.2018.8.11.0090, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024).

11.
Portanto, não havendo pretensão resistida e a inicial composta com todas as provas necessárias, deve ser acolhido o pedido inicial
.

DISPOSITIVO

12. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o presente Embargos de Terceiro, para determinar o levantamento da restrição que recaiu
sobre o Lote no 05
, da quadra 01, na Av
.

Brasília
, no 05, Setor Chácara, Bairro
Padre
Duilho
, Juína-MT,
devendo tal área ser excluída da penhora e avaliação realizada
,
expendindo-se
novo mandado para tais fins
.

13. Por oportuno JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 487, I do CPC.

14. Deixo de condenar a parte embargada nas custas processuais e honorários sucumbenciais.

(...)”
(ID.
337806383
)
(
g.n
.)

Como visto, a
controvérsia central submetida ao crivo deste colegiado
cinge-se à
verificação da extensão do provimento jurisdicional exarado na origem, que determinou o levantamento da penhora sobre a totalidade do
“
Lote 05
”
, a despeito de o litígio versar apenas sobre uma fração ideal
de 450m2
do referido
imóvel
.

Pois bem
.

O princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos
arts
.
141 e 492 do
CPC
, impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos estritos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conceder tutela de natureza diversa da pedida ou em quantidade superior à demandada
, nos seguintes termos:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
.”

“
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.
”

No caso em tela, a petição inicial dos Embargos de Terceiro é cristalina ao delimitar o objeto da pretensão
, uma vez que o

a
pelado
JANILSON DOS SANTOS MILIORINI

declara
ser senhor e possuidor de uma área específica de 450 metros quadrados, denominada
“
AD do Lote no 05
”
ou
“
Chácara do
Joilso
das Goiabas
”
, inserida na área maior de 4.998,53 m2 da Matrícula no 11.259,
juntando, p
ara comprovar o alegado, memorial descritivo e croqui individualizando essa fração (ID. 185613597)
, onde consta:

A par disso, o
s Apelantes
/
Embargados, ao serem citados, concordaram com a exclusão da penhora, mas condicionaram tal concordância estritamente à área ocupada pelo Embargante
,
“
Considerando que o pedido é de afastamento de

parte da penhora, limitando-se a área de 450m2 identificada nos moldes acima

referidos, os embargados não se opõe
m
ao pedido

(...)
concordam com a

desconstituição da penhora da fração do imóvel acima indicada
”
(ID.
337834549
).

Ocorre que
a sentença recorrida, em seu dispositivo, determinou
“
o levantamento da restrição que recaiu sobre o Lote no 05
”
, sem fazer a necessária ressalva da fração ideal, o que resultou na liberação indevida de quase 5.000 m2 de terra que garantiam a execução, configurando evidente vício
ultra petita
.

Malgrado tenha
m
o
s

Apelante
s
/
Embargado
s
oposto
s
embargos de declaração para sanar esse simples descompasso com a pretensão deduzida na inicial
(ID.
337835866
)
, o juízo
a quo
rejeitou os
de
claratórios
(ID.
337835870
)
, perdendo a oportunidade de estancar o vício ainda em primeiro grau.

Ora, c
om a devida vênia, a manutenção do dispositivo em seus termos originais, mesmo diante do alerta processual
nos
aclaratórios

e da expressa convergência entre as partes quanto à limitação da área, acabou por fomentar a interposição de um recurso plenamente evitável, movimentando desnecessariamente a máquina judiciária desta Corte para o ajuste de questão que, pela sua clareza e ausência
de litigiosidade, reclamava pronto saneamento na origem, em prestígio à economia e à celeridade processuais.

Tal decisão, ao ignorar a concordância expressa das partes quanto à limitação do objeto da lide,
acabou por
viol
ar
frontalmente o princípio da congruência ou adstrição (
arts
. 141 e 492 do CPC
acima transcritos
), impondo a esta Corte a necessidade de reforma para decotar o excesso, preservando-se a constrição judicial sobre a área remanescente que legitimamente garante a execução
.

É que
a jurisprudência consolidada orienta que não se deve anular a sentença em sua integralidade, mas sim proceder ao decote do excesso, adequando o julgado aos limites do pedido,
conforme se vê
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES -
SENTENÇA ULTRA PETITA - DECOTE DO EXCESSO
. Impondo-se a correlação entre o pedido e a sentença, é vedado ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do pedido, se para isto a lei exigir iniciativa da parte.
O julgamento ultra petita não implica necessariamente na nulidade da sentença, pois
o tribunal deve apenas decotar o excesso e reduzir o julgado aos limites do pedido
.” (TJMG. AC n. 5016225-96.2017.8.13.0027, rel. Des. José Flávio de Almeida, 12a Câmara Cível, j. 01/12/2022, p. 05/12/2022) (
g.n
.)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS.

489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. J
ULGAMENTO
ULTRA

PETITA
.
EXCESSO. EXTIRPAÇÃO. POSSIBILIDADE
. NÃO PROVIMENTO.

(...)
2.
A decisão que julga

além dos limites da lide não precisa ser anulada, devendo ser

eliminada a parte que constitui o excesso
. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.339.385/SP, rel
.
Min
.
Maria Isabel Gallotti,
4a
Turma,
j.
9/4/2019,
DJe

12/4/2019)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO
ULTRA PETITA
.
DECOTE DO EXCESSO
.

1
.
Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anular a

sentença, basta que seja decotada a parte na qual a decisão se excedeu
.

Precedentes.

2. Agravo regimental não provido." (
AgRg
no
AREsp
153.754/PE, Rel. Ministro

Castro Meira
,
2a

Turma
,
j.
4/9/2012,
DJe
11/9/2012
)
(
g.n
.
)

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe para limitar a ordem de levantamento da penhora exclusivamente à área de posse do Apelado (450 m2), mantendo-se hígida a constrição judicial sobre o remanescente do imóvel, assegurando a continuidade da execução nos autos principais quanto ao patrimônio disponível do devedor.

Diante do
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SCHARO TRENTO
,
ELISETE REGINA TRENTO PAGANINI
,
JUDITE SCHOCK TRENTO
,
LEILA CLARA TRENTO ABDALA
e
LUIS CEZAR TRENTO
,
DECOTANDO

o excesso
nela contido, a fim de determinar que a ordem de levantamento da penhora e exclusão da avaliação recaia exclusivamente sobre a fração ideal de 450,00 m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados)
pertencente a
JANILSON DOS SANTOS MILIORINI
, do imóvel
matriculado sob o no 11.259 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Juína/MT, identificada como
“
AD do Lote 05
”
no memorial descritivo e croqui anexos à inicial, mantendo-se a constrição judicial sobre a área remanescente do referido imóvel
, assim como os demais termos da sentença.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026